Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I – Observado que não há condenação nem proveito econômico e que o valor atribuído à causa é ínfimo, os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

II – Apelação provida.